Tribunal: TJES
Processo: 5006472-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006472-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006472-25.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE (AGULHAS ARTESANAIS). ARTIGO 50, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERDA DE DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CONCORRENTE À GRAVIDADE CONCRETA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EFEITO AUTOMÁTICO. SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A posse de instrumentos perfurocortantes (agulhas metálicas artesanais) no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do artigo 50, inciso III, da LEP. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é dispensável a realização de perícia técnica para atestar o potencial lesivo do objeto apreendido, tratando-se de infração de perigo abstrato que atenta contra a segurança e a disciplina carcerária.

A decretação da perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço) não configura desproporcionalidade quando o magistrado
a quo
fundamenta a medida em elementos concretos, à luz do art. 57 da LEP, destacando o elevado risco à integridade física de servidores e internos gerado pela inserção de armas brancas artesanais no ecossistema de regime fechado.

O cometimento de falta disciplinar de natureza grave enseja,
ex vi legis
(por força de lei)
(art. 112, § 6º, da LEP), a interrupção do lapso temporal para a obtenção de progressão de regime, fixando-se a data da infração como nova data-base para o recálculo do requisito objetivo sobre a pena remanescente, conforme inteligência imperativa da
Súmula 534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006472-25.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
CLEISSON CHARLES OLIVEIRA DA SILVA
, em face da decisão (Id. 19147887) proferida pela Exma. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Execução da Pena nº 2000596-15.2019.8.08.0024, homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, tipificada no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir e fixou a data da infração (27/01/2025) como nova data-base para a concessão de futuras progressões de regime.

Em suas razões de inconformismo (Id. 19147887), a defesa pleiteia, principalmente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a desclassificação da infração para falta de natureza média ou leve, ao fundamento de que os objetos apreendidos (dois instrumentos metálicos semelhantes a agulhas) não teriam potencial lesivo relevante capaz de comprometer a segurança do estabelecimento prisional.

Subsidiariamente, caso mantida a falta grave, postula a redução da fração de perda dos dias remidos ao patamar mínimo legal, por alegada ausência de fundamentação idônea para a aplicação do máximo de 1/3. Ainda subsidiariamente, requer o afastamento da interrupção do lapso temporal para progressão de regime, mantendo-se a data-base anterior ao fato.

Em contrarrazões (Id. 19147887), a ilustre Promotora de Justiça se opõe aos argumentos defensivos, pugnando pela confirmação da decisão recorrida.

Mantida a decisão (Id. 19147887), foram os autos remetidos a essa Superior instância, vindo com vista para manifestação.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19381680, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

I – ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo e/ou extintivo e regularidade formal) e subjetivos (legitimidade e interesse) de admissibilidade, opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso.

DO MÉRITO

1. Do Pleito de Reconhecimento da Atipicidade Material e Desclassificação da Conduta

No que tange ao primeiro pleito defensivo, que busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou sua desclassificação sob o argumento de ausência de potencial lesivo relevante dos objetos apreendidos, reputo inviável o seu acolhimento, uma vez que a infração disciplinar tipificada no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal prescinde de dimensões avantajadas do instrumento para a sua perfectibilização, consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é dispensável a confecção de laudo pericial para atestar a viabilidade lesiva de artefatos pontiagudos ou armas brancas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O reconhecimento de falta grave prevista no art. 50, III, da Lei n. 7.210/1984 dispensa a realização de perícia no objeto apreendido para verificação da potencialidade lesiva, por falta de previsão legal.
Julgados: AgRg no HC 475585/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019; HC 476948/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019; AgRg no HC 460890/5C, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018; AgRg no HC 420419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018; HC 301626/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016; HC 508748/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 18/10/2019, publicado em 22/10/2019.

Nesse cenário, é importante salientar que o ambiente carcerário de regime fechado impõe uma interpretação estrita dos deveres disciplinares, cenário em que a posse de duas agulhas artesanais metálicas carrega altíssima carga de periculosidade sistêmica, revelando-se plenamente idônea para ofender a integridade física de servidores estatais e demais apenados, configurando-se, destarte, uma verdadeira infração de perigo abstrato.

2. Do Pleito Subsidiário de Redução da Fração de Perda dos Dias Remidos

No tocante ao pedido subsidiário de redução da fração de revogação dos dias remidos para o patamar mínimo legal, constata-se idêntica higidez na decisão hostilizada, porquanto o juízo originário atendeu satisfatoriamente ao comando estatuído no artigo 57 da legislação de regência ao fixar a perda no limite máximo de 1/3 (um terço), cuja fundamentação repousa na gravidade concreta advinda da inserção e posse de armas artesanais no tenso ecossistema prisional capixaba, o que evidencia que a sanção aplicada manteve estrita observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade diante do severo risco institucional gerado pela conduta do reeducando, não havendo que se falar, portanto, em carência de motivação idônea ou em mera invocação genérica da gravidade do fato.

3. Do Pleito de Afastamento da Interrupção do Lapso para Progressão de Regime

Por derradeiro, em relação ao pedido de afastamento da interrupção do lapso cronológico para a progressão de regime prisional, constato a inexistência de qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na determinação judicial, haja vista que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave gera o efeito automático e imperativo,
ex vi legis
(por força de lei),
de interrupção e modificação da data-base para a obtenção de futuros benefícios executórios, consubstanciando-se em norma expressamente delineada no artigo 112, § 6º, da Lei de Execução Penal, que se harmoniza de modo inarredável com o preceito cristalizado na
Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça
, de modo que o reinício da contagem objetiva calcada no tempo de pena remanescente reflete uma consequência jurídica cogente, insuscetível de modulação casuística por parte do julgador.

Súmula 534/STJ: “
A prática de falta grave pelo preso interrompe o prazo para a progressão de regime, reiniciando a contagem a partir da data da infração.
”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a escorreita fundamentação exaurida em primeiro grau e a robustez probatória irrefragável que sustenta o reconhecimento da infração disciplinar em todos os seus consectários legais, conheço do agravo em execução penal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intactos todos os termos assentados na r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.